Tribunal: TJMT
Processo: 1038826-06.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038826-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEMIR DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 536.184.321-00 (APELADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA DE PRÓSTATA

– NECESSIDADE DE EXAME PET PSMA – RECUSA INDEVIDA – RESCISÃO DO PLANO DE SAÚDE – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA ARTIGO 373, II DO CPC – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PARTE INTEGRANTE DA MESMA CADEIA DE CONSUMO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MANTIDO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -

SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O plano de saúde não fez prova idônea de que o contrato de seguro saúde do autor teria sido rescindido em razão de seu desligamento da empresa estipulante, da qual era empregado, conforme prevê o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não restou minimamente verificado no caso concreto.

Ademais, a operadora do plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, visto que participa da cadeia de fornecimento do serviço, nos termos do art. 7º e 25 do CDC.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1038826-06.2022.8.11.0041

APELANTE:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

APELADO:

VALDEMIR DE OLIVEIRA BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Myrian Pavan Shenkel,

que nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela, ajuizada por
VALDEMIR DE OLIVEIRA BARBOSA
e face do apelante e da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que as requeridas providenciem a realização do exame PET PSMA para diagnóstico e tratamento do câncer de próstata, conforme solicitado pelo médico do Autor, bem como, as solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$10.000,00 (dez mil reais), devidamente acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Além disso, condenou os requeridos em multa por litigância de má-fé no montante correspondente a 9,9% (nove vírgula nove por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 81 do CPC.

Por fim, condenou as requeridas ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante preliminarmente pugna pelo recebimento do recurso com a concessão do efeito suspensivo do presente apelo.

No mérito, defende a sua ilegitimidade passiva, alegando que “
a rescisão foi efetuada a pedido da empresa estipulante, no dia 31/08/2022, por motivo de desligamento da empresa
” (sic).

Defende que “
a rescisão contratual foi decidida pela empresa BALANÇAS TOLEDO, ora estipulante do plano de saúde, e portanto, é inconteste que a Apelante não efetuou a rescisão do plano do Apelado, sendo certo que, a Estipulante solicitou o cancelamento do contrato em virtude de motivos financeiros
” (sic).

Afirma que “
no artigo 2º da Resolução Normativa nº 515 da ANS, incumbe à administradora de benefícios a contratação de plano coletivo para as pessoas jurídicas contratante
” (sic).

Diz que “
a ESTIPULANTE FICA INVESTIDA DOS PODERES DE REPRESENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS PERANTE AS OPERADORAS, pois todos os riscos assumidos foram contratados diretamente por ela, tendo ainda as suas responsabilidades previstas no artigo 3º, da resolução CNSP N° 107/2004
” (sic).

Sustenta que “
a solicitação de exclusão do Apelado veio por meio de solicitação da empresa em 31/08/2022, pelo que, por óbvio, caso o beneficiário tivesse tentado utilizar o plano de saúde após o pedido de cancelamento, haveria, naturalmente, a impossibilidade em razão do solicitado pela estipulante
” (sic).

Assevera que “
a operadora somente segue os comandos e informações prestadas pela estipulante do contrato, sendo uma de suas responsabilidades o repasse dos dados dos beneficiários para a inclusão, bem como, exclusão dos mesmos, restando impossível a responsabilização da operadora
” (sic).

Reforça que “
tendo em vista que a condição de beneficiário do Apelado decorre do contrato junto à estipulante, a qual optou pela rescisão, a sentença deve ser reformada pois a manutenção do contrato é inviável, já que a Apelante não possui mais vínculo com a estipulante
” (sic).

E ainda, em relação a condenação por litigância de má-fé, aduz que a conduta da apelante não viola o artigo 80 do CPC, alegando que “
a conduta da operadora não se enquadra em nenhum desse incisos, além de não restar configurada qualquer intencionalidade em prejudicar a parte adversa ou o andamento processual, apenas exerceu seu direito de defesa, eis que parte ilegítima nos autos, não possuindo qualquer ingerência sobre os atos da empresa estipulante, conforme explicitado alhures
” (sic).

Ao final, faz ponderação sobre a condenação a título de danos morais, requerendo a sua exclusão ou subsidiariamente a minoração do
quantum.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais (Id. 252510720).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pela apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 252510723).

Preparo devidamente recolhido no Id. 252510721.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso está preparado, é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a parte autora/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
VALDEMIR DE OLIVEIRA BARBOSA
,
ajuizou
ação ordinária de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela,
ajuizada em desfavor da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, visando
compelir as requeridas a autorizarem o exame
(
PET PSMA)
para diagnóstico e tratamento do câncer de próstata
e, no mérito, a confirmação desta, com a condenação das requeridas ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos e reconhecimento da obrigação das requeridas providenciarem a realização do exame de que necessita.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as partes requeridas solidariamente ao pagamento da indenização pelo danos morais, bem como aplicou multa por litigância de má-fé em desfavor das requerida e, ao final,
as condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
do qual insurge-se a segunda requerida, ora apelante, postulando pela reforma integral da sentença.

Pois bem. A controvérsia está em saber se é caso de reformar a r. sentença, a fim de julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular nº. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Voltando-se os olhos ao caso
sub judice
, reforço que
incumbia à parte requerida, ora apelante, demonstrar, por meio de prova idônea que o contrato de seguro saúde do autor teria sido rescindido em razão de seu desligamento da empresa estipulante da qual era empregado
, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, o que não restou minimamente verificado no caso concreto.

Quanto ao ponto, tenho que a questão foi muito bem dirimida pela i. sentenciante, o qual peço vênia para transcrever seus judiciosos fundamentos,
ipsis litteris:

“[...]No caso em apreço, a requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED argumenta a ausência de obrigação em custear o exame solicitado pelo médico do Autor, sob o argumento de o contrato de seguro saúde do Autor teria sido rescindido em razão de seu desligamento da empresa estipulante da qual era empregado.

O Autor confirma o fato;
no entanto, argumenta que se encontrava no meio do tratamento de seu câncer e que foi imediatamente reintegrado
, fazendo referência

expressa à tela sistêmica colacionada pela Requerida em sua contestação.

De fato, pelo aludido documento (id. 111915373, p. 3), o Autor foi excluído em 16/08/2022 em razão de seu desligamento da empresa.
Mais acima dessa anotação é possível constatar que o Autor foi novamente incluído no plano em 19/09/2022
, mas sem que tivesse sido declinado o motivo.

A presente ação somente foi ajuizada em 11/10/2022, com o deferimento da tutela de urgência em 14/10/2022. Referidas datas são posteriores à reativação do plano do Autor, o que corrobora a sua assertiva de que fora recontratado pela empresa e, ainda que assim não fosse, faz prova inegável de que a negativa da prestação da assistência à saúde ocorreu quando vigente o plano de saúde do autor.

Portanto, a corré CENTRAL NACIONAL UNIMED não só é legítima para figurar no polo passivo desta lide como tem a obrigação de viabilizar a realização do exame de que necessita o Autor.

Por fim, saliento que nenhuma das requeridas nega que o exame tenha cobertura pelo plano de saúde do autor, motivo pelo qual firmo minha convicção pela obrigação das Requeridas em prestar o tratamento de que necessita o autor”
(Id. 252510719).

Assim, podemos concluir que no momento da solicitação do exame pela parte autora em
05/10/2022
(Id. 252510655) seu plano de saúde estava ativo, conforme documento juntado pela própria operadora do plano de saúde, ora apelante (Id. 252510705), sendo indevida a recusa pelas requeridas no fornecimento do exame vindicado.

Além disso, destaco que a legitimidade das partes exige um vínculo entre a parte autora, a questão controversa e a parte demandada. Para identificar esse vínculo, não é necessário que a relação jurídica descrita pelo autor se confirme ao final.

Assim, tratando-se de um contrato de saúde, fica evidente que a relação entre as partes é de prestação de serviços, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ.

Isso ocorre porque a apelante faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, o que atrai a aplicação dos artigos 7º e 25 do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

“
Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único:
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
"

"Art. 25 É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista neste e nas seções anteriores.

§1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

§2° Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor, ou importador e o que realizou a incorporação."
(Destaquei).

Desta forma, é evidente a legitimidade passiva da apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED
para compor o polo passivo da ação originária, de forma solidária com a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Neste sentido, é o entendimento deste sodalício, vejamos:

“
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO –
MANUTENÇÃO DO CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO
– INTEGRANTE DA MESMA CADEIA DE CONSUMO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A operadora do plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da ação por integrar a cadeia de consumo inerente ao serviço prestado
.”
(N.U 1011921-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM DETERMINANDO-SE O RESTABELECIMENTO DO PLANO DE
SAÚDE
– ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
REJEITADA
– DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

“Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca" (AI 1007252-59.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020).”
(N.U 1025127-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

Nesse passo, está correta a sentença que determinou o fornecimento pelas requeridas do exame PET PSMA para diagnóstico e tratamento do câncer de próstata.

Logo,
entendo que a operadora do plano de saúde cometeu ato ilícito, havendo nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado suportado pela parte autora com transtorno, angústia e grande abalo psicológico.

Assim, não se trata de mero dissabor suportado pelo recorrido em face da negativa da Central Unimed em fornecer o atendimento necessário ao apelado, mas em angústia pelo agravamento da saúde ante a recusa injustificada do tratamento médico.

Nesse mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado em casos similares:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER – NEGATIVA DE COBERTURA –
FORNECIMENTO DE EXAME GENÉTICO – EXAME INDICADO POR MÉDICA DA PACIENTE – CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO
– NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – RESSARCIMENTO DEVIDO
– DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o fornecimento de exame indicado pelo médico que acompanha a paciente, sobre o fundamento de ausência de cobertura por não constar no rol da ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o tratamento para a doença objeto da cobertura contratual, cuja adequação é atribuição do profissional que assiste a paciente, sobretudo por tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do tratamento pleiteado. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.
(N.U 1006163-84.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

Restando caracterizado o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador. Considerando o grau de responsabilidade da operadora de saúde frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela parte autora, tenho que o valor fixado na sentença merece ser mantido, porquanto se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto e de acordo com entendimento desta Câmara.

Por fim, em relação à condenação por litigância de má-fé, como sabido, o artigo 80 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses de litigância de má-fé:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Porém, não se pode olvidar que a má-fé, no ordenamento jurídico pátrio, não é presumida, devendo ser comprovados fatos hábeis a externar a intenção deliberada da parte em adotar alguma das condutas processuais previstas como ilegítimas.

No presente caso, não resta configurada a alegada litigância de má-fé do apelante.

Na realidade, a despeito do noticiado pela parte apelada de descumprimento da decisão liminar pelas requeridas, verifica-se que foi arbitrada multa diária a incidir em possível descumprimento, a ser apurado em liquidação de sentença, de modo que essa conjuntura não se enquadra em qualquer dos incisos supracitados para configuração de litigância de má-fé, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

Neste sentido já decidi:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INSCRIÇÃO INDEVIDA E MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR – DÉBITO PRESCRITO - DANO MORAL CONFIGURADO - FIXAÇÃO DO QUANTUM –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral” (TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos
”
. \(N.U 1040205-50.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 02/11/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para excluir a condenação por litigância de má-fé, mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024